Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA DE BENS. TEIMOSINHA. DECURSO DE TEMPO INSUFICIENTE. ACESSO ÀS INFORMAÇÕES.
1. Desde o dia 08/09/2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN puseram em funcionamento o Sistema SISBAJUD, sistema eletrônico (em substituição ao BACENJUD) que amplia as possibilidades de busca e bloqueio judicial de ativos em nome dos devedores.
2. A “teimosinha” constitui funcionalidade disponibilizada pelo sistema SISBAJUD, que permite a reiteração automática da diligência por prazo determinado, e visa conferir celeridade e máxima efetividade ao processo executivo.
3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes.
4. Não decorrido tempo razoável para a realização de nova pesquisa, por meio do Sistema SISBAJUD, e não havendo elementos que indiquem que possa ser frutífera e trazer resultado útil ao processo, não deve ser reiterada a consulta.
5. Com base no direito ao acesso à informação e à ampla defesa, é necessário que a parte tenha a devida obtenção do relatório SISBAJUD, contendo a demonstração dos valores constritos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.